Tribunal: TJPA
Processo: 0807292-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807292-75.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

AGRAVADO: CRISTAL COMERCIO INDUSTRIA AMAZONIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTRIÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE GARRAFÕES RETORNÁVEIS NÃO JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
EM FAVOR DO AGRAVANTE. MANTIDA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de maio a nove de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela recursal, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
visando à reforma parcial da manifestação judicial proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Comarca da Benevides que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc.
0801331-90.2018.8.14.0097
, ajuizada em face de
CRISTAL COMÉRCIO INDÚSTRIA AMAZÔNIA LTDA - EPP
, assim se manifestou:

1.4. EX POSITIS, e por tudo o que dos autos conta, com amparo nos art. 296-ss, do NCPC, e demais dispositivos aplicáveis:

I) INDEFIRO os pleitos contidos no ID n°8676928, eis que não comprovada a satisfação do item “C” do ID n° 8424716, nem refutados, nos autos, os fundamentos que motivaram INTERDIÇÃO CAUTELAR determinada no do ID n° 8424716;

II) SUSPENDO o item “D” do ID n° 8424716, conforme acórdão prolatado nos autos da ADIN n° 0801915-94.2017.8.14.0000, com efeitos
ex nunc
, em 13.03.2019 (IDs n° 9250502 a 9250508);

III) DECLARO, assim, PARCIALMENTE PREJUDICADO o petitório do ID n° 9915527 no que tange à correção de erro material, eis que conforme o autos analisados ao tempo da confecção do ato ID n° 9650360, INDEFERINDO o pedido de declaração de PRECLUSÃO de manifestação do Autor no ID n° 10512917, eis que levada a efeito dentro dos 30 (trinta) dias prescritos em lei .

2. Dando seguimento à ação, verificada a frustração da tentativa de conciliação realizada (IDs n° 11037378 e 11237864), INTIME-SE para contestar no prazo de 15 (QUINZE) dias, sob pena de revelia.

2.1. Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o Ministério Público para réplica/manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.

2.2. Entenda-se, assim, para economia, celeridade e possibilidade de prosseguimento, esclarecidos e dispensáveis, os pleitos de Ids n° 11988593 e 12025867.

3.
Int. Dil., providenciando-se e expedindo-se o necessário

Em suas razões recursais (id. 2136160), historia o agravante que em 14 de dezembro de 2018, propôs a “
Ação Civil Pública, com Pedido de Tutela de Urgência de Interdição Cautelar, e Obrigação de Fazer e Não Fazer, em Defesa do Meio Ambiente e dos Consumidores
” em desfavor da empresa Cristal Comércio Indústria Amazônia LTDA – “Água Nat”, em razão de, após vistorias, análises e laudos, ter observado que na água envasada e comercializada havia a presença de
coliformes totais e escherichia coli
, estando totalmente imprópria para consumo humano, além das condições higiênico-sanitárias da empresa apresentarem-se insatisfatórias.

Afirma que, por essas razões, requereu, liminarmente, a interdição cautelar do estabelecimento industrial da agravada, formulando pedidos para: cessar as condutas danosas à saúde pública e aos consumidores; implementar as obras estruturais necessárias para adequar a manipulação e o ambiente às normas sanitárias; abster-se de utilizar garrafões de água sem certificação IQB, bem como envasar e comercializar água mineral em garrafões de uso exclusivo de outras empresas.

Esclarece que, inicialmente, o juízo “a quo” proferira a seguinte decisão,
in verbis:

“A) a INTERDIÇÃO CAUTELAR do estabelecimento industrial da Requerida, localizado neste Município, com o fim de fazer cessar as condutas danosas à saúde pública e aos consumidores, conforme explanado nos autos;

B) que seja promovido o LACRE (com o apoio dos técnicos da Vigilância

Sanitária da SESPA) dos equipamentos e maquinários que são utilizados

para a atividade industrial da empresa Requerida (produção de água mineral), bem assim, que seja efetuado o LACRE dos poços e suas tubulações, para que a Requerida não burle a decisão judicial de interdição e fique efetivamente impedida de produzir água mineral para expor em risco a vida dos consumidores, de forma indistinta;

C) que a empresa Requerida implemente as obras estruturais necessárias para adequar a manipulação e o ambiente às normas sanitárias, no sentido de colocar revestimento nas paredes para impedir o acesso de animais, consertar o piso de cimento cru para impedir o acúmulo de água, vedar a passagem da água despejada de forma a evitar que o ambiente de produção e envase seja insalubre, tudo em conformidade com o previsto na RDC nº173/2006, sob pena de encerramento definitivo das atividades da Requerida, em prol da coletividade;

D) que a empresa Requerida se abstenha de utilizar garrafões de água sem certificação IQB, bem como se abstenha de envasar e comercializar água mineral em garrafões de uso exclusivo de outras

empresas, sob pena de encerramento definitivo das atividades da Requerida, em prol da coletividade;

3.1 Intime-se a empresa Requerida para que promova o necessário para o fiel cumprimento do ora estabelecido, no prazo improrrogável de 96h (noventa e seis horas), exceto o item “3. C”, que demanda um interregno

temporal superior, pelo que, para este item específico, o prazo será de 10 (dez) dias corridos.

3.2 Saliente-se que o descumprimento da presente determinação, além de configurar crime de desobediência (previsto no art. 330, do Código Penal), acarretará em multa (astreintes) diária arbitrada no montante de

R$20.000,00 (vinte mil reais), limitado a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), a ser revestido para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, com fulcro no art. 537, do NCPC.”

Diz que, posteriormente, o juízo singular proferiu nova decisão, a que ora agrava, suspendendo o item “d” da decisão acima transcrita, fundamentando essa suspensão no teor do
acórdão prolatado nos autos da ADIN n° 0801915-94.2017.8.14.0000, com efeitos
ex nunc
,
justamente o referente à determinação para que a empresa agravada se abstivesse de utilizar garrafões de água sem certificação IQB, bem como envasar e comercializar água mineral em garrafões de uso exclusivo de outras empresas.

Argumenta que o presente recurso visa a segurança dos consumidores, já que o caso em tela trata de ofensa aos interesses coletivos, uma vez que os consumidores incorrem em erro diante do uso de garrafões de uso exclusivo de outras empresas (marca em alto relevo) com o rótulo da empresa agravada, sendo que o rótulo, no momento do transporte ou da higiene do garrafão, naturalmente se desprende, restando a logomarca em alto relevo do garrafão como referencial para o consumidor, que é induzido a erro ao adquirir o produto.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado que a recorrida se abstenha de envasar água mineral em garrafões sem certificação IQB, bem como se abstenha de envasar e comercializar água mineral em garrafões de uso exclusivo de outras empresas, sob pena de encerramento definitivo das atividades.

No mérito, requer a confirmação do efeito ativo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram redistribuídos à minha relatoria 29/11/2019.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 2535684).

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso dentro do prazo legal (id nº 3388634).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça ratificou as razões apresentadas pelo representante do
Parquet
de origem (id nº 3415344).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, a recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que suspendeu os efeitos da liminar concedida anteriormente em relação ao item “d” de decisão anterior que determinava que a empresa agravada se abstivesse de envasar água mineral em garrafões sem certificação IQB, bem como de envasar e comercializar água mineral em garrafões de uso exclusivo de outras empresas
.

Primeiramente, cabe relembrar que,
em sede de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que suspender em parte os efeitos da liminar, levando-se em conta a presença ou não dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que, de fato, não foi preenchido o requisito do
fumus boni

iuris,
em relação à questão discutida, necessário para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau que suspendeu os efeitos do item “d” da decisão de 1º grau que determinava que a empresa agravada se abstivesse de envasar água mineral em garrafões sem certificação IQB, bem como de envasar e comercializar água mineral em garrafões de uso exclusivo de outras empresas.

Como sabemos, o art. 300 do novo Código de Processo Civil prevê dois requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Conforme se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Falando sobre os requisitos para a concessão da tutela de urgência, no que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, observa-se que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrado em favor do pedido liminar do autor, ora agravante, em relação à ordem de abstenção de envasar água mineral em garrafões sem certificação IQB, bem como de envasar e comercializar água mineral em garrafões de uso exclusivo de outras empresas. De fato, na questão sob análise, a configuração do requisito do
fumus boni iuris
não resta demonstrada, pois o pleito vai de encontro ao que restou decidido pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao apreciar o pedido liminar
na ADI – Proc. nº 0801915-94.2017.814.0000, que suspendeu a eficácia
dos artigos 4º, 6º e 7º da Lei Estadual
nº 8.461/2017, assim ementado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MERCADO DE ÁGUA. LEI ESTADUAL QUE EXIGE A ADEQUAÇÃO DOS GARRAFÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS À ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS PREVISTAS NA LEI. RESTRIÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE GARRAFÕES RETORNÁVEIS NÃO JUSTIFICADA. OFENSA AO DIREITO DO CONSUMIDOR E À LIVRE CONCORRÊNCIA, ALÉM DE PODER VIR A PROPORCIONAR TRATAMENTO DIFERENCIADO DO MERCADO NACIONAL. LIMINAR. EXCEPCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO
FUMUS BONI JURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS ARTIGOS 4º, 6º E 7º DA LEI ESTADUAL
Nº 8.461/2017,
COM EFEITO
EX NUNC
, ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DESTA AÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Na referida ADI, a questão central do pedido em discussão versa sobre, além da inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 8.461/2017 por irregularidade no processo legislativo, a inconstitucionalidade material da referida norma, especialmente em relação aos seus art. 4º, 6º e 7º que preveem padrões diferenciados para os garrafões de envasamento de água adicionada de sais.

O teor dos dispositivos impugnados é o seguinte:

Lei 8.461/2017

Art. 4º As embalagens retornáveis destinadas ao envase das águas adicionadas de sais devem seguir os seguintes parâmetros:

I - a volumetria das embalagens retornáveis das águas aditivas de sais será livre, desde que não vedadas por lei. (Redação do inciso dada pela

Lei Nº 8516 DE 26/07/2017).

II - as embalagens retornáveis das águas adicionadas de sais devem ser exclusivas para envase do referido produto e litografadas em alto relevo, em tamanho mínimo de 30 cm x 7 cm, com a expressão "água adicionada de sais", sendo expressamente vedado o envase de outro produto nas mesmas;

III -
as embalagens devem ser produzidas especificamente para águas adicionadas de sais
, a partir de resina, aditivos pigmentos, devendo atender às exigências da legislação vigente para materiais em contato com alimentos e bebidas, sendo obrigatoriamente em
coloração vermelha
a fim de diferenciá-las das embalagens utilizadas pelas envasadoras de água mineral natural/água natural;

IV - os rótulos do produto a serem fixados nas embalagens de água adicionada de sais, devem obrigatoriamente constar no mínimo o que segue:

a) a designação "água adicionada de sais", em caracteres com tamanho

no mínimo da metade dos caracteres utilizados para grafar a marca do produto;

b) a relação das substâncias químicas adicionadas à água e de outras substâncias naturalmente nela presentes, em ordem decrescente de concentração e com as respectivas concentrações em miligramas por litro;

c) a expressão "com gás" ou "gaseificada artificialmente", quando adicionada de gás carbônico;

d) deve constar a forma de tratamento utilizada;

e) a procedência da água utilizada para a produção.

(...)

Art. 6º As empresas de envase de água adicionada de sais ficam
proibidas de envasar seu produto em embalagem diferente das especificadas nesta
Lei, bem como em qualquer embalagem de
"uso exclusivo" de outra envasadora
, seja ele de água adicionada de sais

ou de água mineral natural/água natural.

Art. 7º Todas as empresas de envase de água, sejam elas adicionada de sais, água mineral ou água natural, ficam proibidas de envasar seu produto em embalagem de "uso exclusivo" de outra envasadora. (grifo nosso)

Os artigos que tiveram sua eficácia suspensa são os que tratavam
justamente dessa exclusividade do uso dos garrafões. Assim, diante dessa suspensão, inexiste fundamento legal que justifique a restrição sobre uso dos garrafões conforme pleiteia o agravante.

De acordo com o que restou pontuado pelo Tribunal Pleno,
a priori
, as regras previstas pela lei estadual em questão, que exigem especificações detalhadas para a confecção dos garrafões de água adicionadas de sais e também mineral, restringem, por demais, a possibilidade de comercialização e circulação do produto, o que afeta tanto o direito à livre concorrência como o direito do consumidor.

Ademais, estudos técnicos juntados aos autos da ADI demonstram os impactos econômicos concretos que serão causados com a implementação da lei estadual, além da possibilidade de ocorrência de impactos de natureza ambiental que se darão em razão do descarte de milhares de garrafões de água que não mais poderão circular no mercado por se encontrarem fora do padrão previsto na lei.

Entendeu-se que criar uma condição diferenciada do resto do país para que um produto circule e seja oferecido no Estado pode ser nocivo, tanto para a comercialização – elevando custos – como para o próprio consumidor, que, em última análise, deverá arcar com preços mais elevados na aquisição de produtos.

Fora isso, se fosse mantida a ordem liminar exarada em um primeiro momento pelo juízo “a quo”, tal fato poderia gerar prejuízo à economia do Estado do Pará, atingindo toda a cadeia produtiva, já que muitas empresas, principalmente as de pequeno porte, não conseguiriam se adequar às exigências da lei e poderiam parar de funcionar, além da dificuldade de comercialização de circulação desses garrafões retornáveis poder prejudicar diretamente o direito do consumidor.

Nesse sentido,
pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do agravante, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau que suspendeu, em parte, os efeitos da liminar antes deferida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 9 de junho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 16/06/2021